Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-92.2018.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-92.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[AGROXPORT BRAZILIAN INDUSTRY LTDA - CNPJ: 08.990.051/0001-10 (APELADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (APELADO), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (APELADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (APELANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (APELADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER QUITADO O DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO ORIUNDO DA CPR N° 5 – MÉRITO – AUSENTE PROVA DA QUITAÇÃO – RECIBO INEXISTENTE (ART. 320 CC) – IMPUTAÇÃO DO DÉBITO NÃO FOI REALIZADA PELA PARTE DEVEDORA (ART. 353 CC) – EXISTENTES DIVERSAS OUTRAS DÍVIDAS EM ABERTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE AS NOTAS FISCAIS DE ENTREGA DE GRÃOS E ROMANEIOS COMO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO – CONJUNTO DE PROVAS MERAMENTE INDICIÁRIO – ILAÇÕES DO JUÍZO
A QUO
QUE DESCONSIDERA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS E SE TRATAR DE EXECUÇÃO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DA CPR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PEDIDOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
APELO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

Não há recibo de pagamento nos moldes do art. 320 do CC/02 designando expressamente
“o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

Havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora requerida apelante, cabia à parte devedora, em tempo e modo adequado, realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353 CPC).

De outro lado, consoante se infere dos títulos obrigacionais coligidos ao feito, a parte requerida apelante delineia e comprova, logo ao início do processo, que pendiam em aberto diversas obrigações do grupo econômico pertencente a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ n°. 11.565.057/0001-54 e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ n°. 08.990.051/0001-10, e a testemunha ouvida em juízo na audiência, a qual trabalhava no setor financeiro da parte requerida credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial a existência de todas estas dívidas em aberto, pontuando que não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo (débito) da Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5, que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

Em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte autora apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos ao pagamento da CPR n°. 5 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação nos moldes do páragrafo único do art. 320 do CC, conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais e romaneios efetuadas (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas. E as declarações de entrega de grãos da Incogrãos e de Rogério Roseno Santana não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em maio de 2018, ou seja, não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide e após a instauração das demandas lide, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando, portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento.

Desacertada a ilação do juízo
a quo
de que a superioridade da quantidade grãos entregues evidencia a quitação do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas do devedor principal que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR n°. 5, o qual é objeto da execução.

Conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausentre recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada.

Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004401-92.2018.8.11.0040

APELANTE: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

APELADOS: INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO LTDA, EDIMAR CARLOS RUGINSKI E MARCO PAULO CHINEZ

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
(parte embargada),

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, o qual, nos autos dos “
Embargos à Execução”
n°. 1001793-92.2016.8.11.0040, ajuizada pela parte embargante apelada
INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL LOGÍSTICA E EXPORTAÇÃO LTDA, EDIMAR CARLOS RUGINSKI
e
MARCO PAULO CHINEZ
, julgou procedentes
“os pedidos formulados nestes embargos à execução para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos remanescentes da Cédula de Produto Rural – CPR n° 5, pois quitados pelos embargantes”
, condenando
“a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargantes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do 8 do Código de Processo Civil”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 175972168, a parte apelante argumenta, em síntese, que quitação não se presume, e que
“
conforme consta dos autos, a Cédula em discussão fora endossada pelo credor primitivo (Incogrãos) em favor da ora /Apelante, Agroverde Agronegócios e Logística Ltda”
, sendo que no
“mesmo instrumento de endosso, os Apelados firmaram a obrigação, assumindo o encargo de avalistas”
(sic).

Sustenta
que foi
“demonstrado ainda que a empresa INCOGRÃOS tem diversos débitos em soja com a AGROVERDE, e não efetuou imputação em pagamento em nenhuma das entregas de produto”
, sendo que
“os EMBARGANTES/Apelados não apresentaram prova alguma de cumprimento de entrega de soja pelo Sr. Marco Chinez diretamente à ora Apelante”
(sic).

Afirma
que “
a soja era devida por Marco Paulo Chinez à INCOMEX (INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL)” “e a INCOMEX (INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL) endossou a CPR, mediante aval dos EMBARGANTES (ambos, conforme documento de Id. 1612874) em favor da Agroverde”
, de modo que
“qualquer entrega de soja deveria ser feita do emitente (ou aval) em favor da Apelante”
(sic), não havendo, entretanto, prova disso.

Assevera que a
“simples demonstração de transferência de soja entre uma empresa e outra não faz nexo causal suficiente para fazer presumir que a obrigação avalizada pelos EMBARGANTESs/Apelados tenha sido quitada por tais transferências, e isso porque a INCOGRÃOS tinha diversos débitos, assim como tinha diversos títulos endossados à Apelante”
(sic).

Discorre ser

“imperioso destacar que a empresa INCOGRÃOS tem diversos débitos em soja com a AGROVERDE, e não efetuou imputação em pagamento em nenhuma das entregas de produto, o que restou comprovado pela prova testemunhal”
, de tal feita que a
“imputação do pagamento passou a ser faculdade da credora”
, e complementa que
“não há demonstração de liame de causalidade e nem de qualquer elemento específico que vincule uma coisa à outra ou que permita presumir quitação, mesmo porque quitação não se presume”
(sic).

Defende
que não há
“NENHUM ELEMENTO apto a vincular ou demonstrar que a CPR nº 5 esteja quitada, e assim é porque este documento efetivamente NÃO ESTÁ QUITADO”
, e que a
“quitação deve ser expressa e específica, e não se dá por mera presunção”
e
“que quando um mesmo devedor (no caso, INCOMEX (INCOGRÃOS AGROINDUSTRIAL)/grupo Marco Chinez) tem várias dívidas com o mesmo credor, e não diz em qual delas deseja abater o pagamento, aceitando a quitação de uma delas, não tem direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor, conforme artigo 353 do Código Civil”
(sic).

Ao final, reforça a tese que
“não há recibo, e nem se comprova que haja sido entregue soja no volume de TODAS AS OPERAÇÕES devidas à Apelante pelo Sr. Marcos Paulo Chinês/Incogrãos”
, sendo que
“o MM. Juízo “a quo” presumiu uma suposta quitação, o que não se pode admitir, ainda mais porque os próprios documentos dos autos deixam claro que a obrigação não apenas existe como não demonstram que a mesma esteja quitada”
(sic).

A par desses argumentos, pede que se
“dê provimento ao presente recurso de Apelação, reformando, data vênia, a r. sentença a quo, para julgar OS EMBARGOS À EXECUÇÃO como TOTALMENTE IMPROCEDENTES, para reconhecer que os Apelados não apresentaram prova alguma de cumprimento de entrega de soja diretamente à Apelante vinculada especificamente à CPR nº 5, e que, portanto, inexiste prova de que a CPR nº 5 esteja quitada, condenando-se, por conseguinte, o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na forma da Lei”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 175972178. E de recolhimento do preparo no Id 176416699.

Intimada, a parte apelada aprsenta contrarrazões na peça Id. 175972179, e após historiar os fatos, aduz, em suma, a correção da sentença recorrida, na medida em que
“brilhantemente reconheceu a que os apelados comprovaram que a dívida decorrente da CPR n° 5, título que embasa a ação de execução associada aos autos, foi totalmente quitada, mediante as notas fiscais acostadas à inicial de entrega de grãos de soja à apelada, cujo total dos grãos foi de 3.084,071,20/kg, incluindo-se, neste ponto, além dos grãos entregues à apelada, a quantia descrita na cártula de cheque no valor de R$ 161.549,10 (cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos)”
(sic).

Destacam, ainda, que
“a dívida oriunda do título extrajudicial que amparou o pleito da parte apelada – Cédula de Produtor Rural n° 5 – também foi declarada quitada por sentença prolatada nos autos da ação cautelar n° 100126558.2016.8.11.0040, ajuizada pelos avalistas Sérgio Bedin e Ana Cristina Giongo Bedin em razão das cobranças indevidas que receberam em decorrência de título já quitado”
(sic).

Ao final, esclarecem que
“posicionou-se a INCOGRÃOS, por meio dos seus sócios, inclusive o Sr. Marco Paulo Chinez, emitente da CPR de nº 5 objeto da presente controvérsia, bem como do Sr. Rogério Roseno (vide declaração de ID 14497996), pela expressa imputação dos pagamentos documentados nestes autos à quitação da CPR supramecionada, nos termos do artigo 352 do Código Civil, não havendo a credora que questionar a destinação destes pagamentos”
(sic). Pugnam, assim, pelo desprovimento do apelo.

Nas manifestações Ids. 191607193 e 192001685, ambas as partes pleiteiam a retirada do processo da pauta de julgamento perante o Plenário Virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que acolheu a pretensão de autoral e reconheceu como quitado o débito da Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5.

A parte apelante embargada argumenta que a sentença proferida está incorreta, na medida em que não há recibo de pagamento e que a parte devedora não realizou imputação de pagamento do débito, de modo que, havendo outras dívidas do mesmo devedor, estas foram quitadas restando o saldo da Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5 que é objeto da ação de execução número 1001793-92.2016.8.11.0040.

No mais, assevera que é equivocada a conclusão de presunção de pagamento realizada na sentença recorrida, não havendo prova que demonstre relação de causalidade entre as entregas de grãos delineadas na notas fiscais que aparelham a pretensão autoral e alegado pagamento do débito objeto do feito executivo retromencionado.

Pede que
“dê provimento ao presente recurso de Apelação, reformando, data vênia, a r. sentença a quo, para julgar a Ação como TOTALMENTE IMPROCEDENTE, para reconhecer que os Apelados não apresentaram prova alguma de cumprimento de entrega de soja diretamente à Apelante vinculada especificamente à CPR nº 5, e que, portanto, inexiste prova de que a CPR nº 5 esteja quitada, condenando-se, por conseguinte, o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, na forma da Lei”
(sic).

Pois bem.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“
VISTOS ETC,

Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda, Edimar Carlos Ruginski
e
Marco Paulo Chinez
ajuizaram os presentes “Embargos à Execução”, em face da
Agroverde Agronegócios
e
Logística Ltda
, almejando, em curta síntese, o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação decorrente da CPR n° 5, registro nº 3098, Livro 3-RA do CRI de Tapurah/MT, emitida pelos dois primeiros autores e com aval pelo terceiro demandante, título que ampara os autos da ação de execução n° 1001793-92.2016.8.11.0040, inicialmente junto à 2ª Vara Cível desta comarca de Sorriso, assim como a condenação da embargada em litigância de má-fé.

Aduziram, resumidamente, que a dívida foi regularmente quitada, tendo em vista a entrega do grão soja extraída na Fazenda Oásis e por parte de terceiro, cujo qual seria devedor da parte emitente da CPR, assim como mediante a emissão de uma cártula no valor de R$ 161.549,10 (cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

Instruíram a inicial com documentos.

Em resposta (id. 15211227), a embargada defendeu a improcedência dos pedidos, ao fundamento de que a dívida não foi integralmente quitada, assim como que o cheque emitido pelo segundo embargante tem origem em outra dívida, assim como que os documentos acostados à inicial não comprovam efetivamente que os grãos foram entregues à embargada, seja pelos próprios embargantes e/ou por terceiro, vez que não comprovam a origem dos grãos de soja, bem como de qual obrigação deve ser liquidada com o mencionado produto.

Acostou documentos.

As partes defenderam a existência de conexão e prevenção da ação de execução e dos embargos com os autos da ação cautelar com pedido de inexistência de dívida (autos n° 1001265-58.2016.8.11.0040), em trâmite neste juízo da 3 Vara Cível de Sorriso (id`s. 50571269 e 0571271), pleito atendido na decisão id. 74332862.

Os autos foram recebidos neste juízo e determinada sua suspensão até o julgamento da ação cautelar, nos termos da decisão id. 92462815.

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, inexistindo, portanto, necessidade de produção de outras provas senão aquelas documentais já colacionadas ao feito, vez que suficientes para satisfazer o convencimento deste magistrado.

Nesse sentido:

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes.
(STF, Min. Celso de Mello. Agrag. 153467-MG).

“(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, dispensada a realização de audiência para produção de provas, quando constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.”
(TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32)

Desta forma, conhecimento diretamente do pedido.

Inexistindo preliminares ou questões processuais ainda não analisadas nos autos, passo de plano ao exame do mérito da demanda.

O pedido inaugural prospera.

No caso em tela, pretensão dos embargantes encontra amparo no art. 917, inciso I, do CPC, verbis:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação
;

(...)”

Não obstante as razões articuladas pela embargada, é dos autos que embargantes comprovaram satisfatoriamente que a dívida decorrente da CPR n° 5, título que embasa a ação de execução associada aos autos, foi totalmente quitada, no caso, mediante as notas fiscais acostadas à inicial de entrega de grãos de soja à embargada, cujo total dos grãos foi de
3.084,071,20/kg
, incluindo-se, neste ponto, além dos grãos entregues à embargada, a quantia descrita na cártula no valor de R$ 161.549,10 (cento e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos), conforme confirmada via e-mail (id. 14498148), ou seja, em quantia até mesmo superior àquela prevista na CPR emitida pelos embargantes, observado, nesse sentido, a quantia que aponta a embargada como parcialmente quitada pelos devedores.

Ademais, vale destacar que a inexistência da dívida foi também reconhecida nos autos da ação cautelar n° 1001265-58.2016.8.11.0040, cuja tese articulada pelos autores e avalistas do embargante emitente da CPR naqueles autos foi igualmente quanto à quitação da obrigação assumida pelos devedores principais na CPR.

Com efeito, corroborado pela declaração de quitação da dívida nos autos da ação cautelar, considerando todo o exposto nos autos, concluo que os embargantes lograram êxito em comprovar que a dívida oriunda da CPR n° 5° encontra-se quitada, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, à luz do art. 373, inciso I, do CPC, impondo, assim, a procedência dos pedidos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO – DEMANDA POR DÍVIDA PAGA - COMPROVANTE JUNTADO AOS AUTOS
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - MÁ-FÉ CARACTERIZADA – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte juntou nos autos comprovantes de pagamento do título cobrado no feito executivo é de ser acolhido os embargos à execução e, via de consequência, ser extinta a execução
. Havendo cobrança indevida de quantia que foi paga em data bem anterior ao ajuizamento da demanda é de se reconhecer no mínimo a existência de culpa da embargada, o que certamente enseja a condenação da repetição do indébito na forma do artigo 940 do Código Civil. (Ap 24054/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”
(TJ-MT - APL: 00048870220158110040 24054/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

De rigor, portanto, a procedência dos pedidos formulados nestes embargos à execução.

Em arremate, não obstante a procedência dos pedidos iniciais, não verifico a presença de quaisquer das condutas previstas nos incisos do art. 81, do CPC de maneira a autorizar a condenação da parte embargada em litigância de má-fé, a qual não se presume.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTO ACOSTADO QUE DEMONSTRA A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
. EMBARGADA QUE NÃO DESCONSTITUIU O RECIBO DE QUITAÇÃO TOTAL DA DÍVIDA EXECUTIVA. ÔNUS DA EMBARGADA. ARTIGO 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. JULGAMENTO NA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0004474-02.2010.8.16.0112 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 22.02.2018)”
(TJ-PR - APL: 00044740220108160112 PR 0004474-02.2010.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 22/02/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2018)

Ante o exposto, com fundamento no art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados nestes embargos à execução para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos remanescentes da Cédula de Produto Rural – CPR n° 5, pois quitados pelos embargantes.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargantes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2° do 8 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, certifique-se.

Encartem-se cópias desta sentença na ação da execução de título extrajudicial (autos n° 1001793-92.2016.8.11.0040), assim como na ação cautelar (autos n° 1001793-92.2016.8.11.0040).

Retifique-se a secretaria deste juízo a
CLASSE JUDICIAL
do presente feito de forma a constar como de embargos à execução.

Após, em nada sendo postulado pelas partes e não havendo outras medidas a serem cumpridas pela secretaria deste juízo,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 11 de maio de 2023.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Analisando a sentença recorrida acima transcrita e em cotejo com os argumentos recursais apresentados pela parte recorrente, à luz das provas coligidas ao feito, desde já, adianto que deve prosperar o apelo interposto.

Sem

delongas, infere-se que o deslinde da lide se resume a aferir se há ou não comprovação ou prova de pagamento do saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5 que é objeto da Ação de Execução nº. 1001793-92.2016.8.11.0040.

Nesta senda, diversamente do que consta fundamentado na sentença recorrida e dos argumentos da parte embargante apelada, dos elementos de provas coligidas ao feito não é possível concluir com a certeza necessária que a parte devedora, de fato, quitou o saldo do débito relativo à Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5.

Neste sentido, saliento que não há nos autos recibo de pagamento, nos moldes do art. 320 do CC/02, designando expressamente
“o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”
.

De outra feita, havendo prova de que a parte devedora executada possuía outros débitos de mesma natureza em aberto com a parte credora, ora embargada apelante, cabia à parte devedora em tempo e modo adequado realizar a pertinente imputação do pagamento (art. 352 CC), ou seja, indicar de forma documentada e expressa qual das obrigações em aberto estava adimplindo com a entrega dos grãos, de modo que, não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, não tem direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor (art. 353 CPC).

Neste contexto, destaco que a parte embargada apelante delineia e comprova, que no
“início do mês de outubro de 2014, em razões de negócios comerciais da Requerida AGROVERDE com as empresas do grupo econômico pertencentes a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial), formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda – CNPJ nº 11.565.057/0001-54 e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda – CNPJ nº 08.990.051/0001-10, foram repassadas, por meio de endosso, quatro CPRs emitidas pelas pessoas abaixo nominadas, cujas cópias encontram-se em anexo: a) Emitente: SIGUARDO WUTZKE – CPR n. 0401/2014-2015 – Avalistas: JEFERSON WUTZKE E JONATHAN WUTZKE; b) Emitente: VALDIRENE MARCHIORO – CPR n. 15 – Avalistas: VOLMIR MARCHIORO E MARCO PAULO CHINEZ; c) Emitente: ROGÉRIO ROSENO SANTANA – CPR n. 00011/2014-2015 – Avalista: MARCO PAULO CHINEZ; d) Emitente:
MARCO PAULO CHINEZ – CPR n. 5 – Avalistas: EDIMAR CARLOS RUGISNKI, SÉRGIO BEDIN E ANA CRISTINA GIONGO BEDIN
;”
(sic), consoante se infere dos referidos e respectivos títulos obrigacionais coligidos ao feito.

Ou seja, a parte embargada apelante demonstra de forma indene de dúvidas que
pendiam em aberto diversas obrigações do grupo econômico pertencente a Marco Paulo Chinez, nominado de INCOMEX (Nome comercial)
, formada pelas empresas Incograin Comercial e Exportadora Ltda. – CNPJ n°. 11.565.057/0001-54; e Incogrãos Agroindustrial Logística e Exportação Ltda. – CNPJ n°. 08.990.051/0001-10, valendo destacar que o devedor principal era inequivocamente o mesmo.

Da mesma forma, a testemunha
Patrícia Rodrigues Leal
, ouvida em juízo na audiência de instrução e julgamento realizada no processo conexo nº. 1001265-58.2016.8.11.0040, envolvendo os avalistas Sérgio Bedin e Ana Cristina Giongo Bedin, a qual trabalhava no setor financeiro da parte embargada credora à época dos fatos, corroborou em seu depoimento judicial
a existência de todas estas dívidas em aberto (acima indicadas), e pontuou que não eram feitas imputações de pagamento dos débitos pela parte devedora, o que foi então realizado pelo credor, tendo restado ao fim dos pagamentos realizados e imputações realizadas o saldo débito da
Cédula de Produto Rural – CPR n°. 5 que é objeto da execução número 1001793-92.2016.8.11.0040
.

A propósito, guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL PRESCRITA – EMBARGOS E RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DA PARTE NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PATRONO

– REJEIÇÃO –

INVOCADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO – PRODUTOR DE GRANDE PORTE – INAPLICABILIDADE DO CDC – QUITAÇÃO DA CPR MEDIANTE MÚLTIPLAS ENTREGAS DE SOJA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO DA AUTORA RECONVINDA: PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ACOLHIMENTO APENAS QUANTO À LIDE PRINCIPAL – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DO RÉU/RECONVINTE DESPROVIDO – APELO DA AUTORA RECONVINDA PROVIDO EM PARTE.

Segundo a jurisprudência pacífica do STJ, “tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios.” (STJ – AgRg no REsp 1375968/SC).

De acordo com a nova orientação vigente no âmbito das cortes Superiores, o grande produtor rural, não pode ser considerado consumidor para fins de aplicação das benesses do inciso VIII do art. 6º do CDC, não havendo, portanto, falar-se em inversão do ônus da prova.

Não há se falar em quitação da CPR que embasa a monitória pela suposta entrega paulatina de produto se as próprias notas fiscais atreladas a tais entregas trazem anotação de vinculação a outros contratos havidos entre as partes.

Em face da literalidade e abstração de que goza a CPR (3º da Lei nº 8.929/94), assim como dos artigos 319, 320 e 324 do CC/02, para a comprovação de eventual pagamento parcial deve o emitente da cédula exigir o recibo de quitação no próprio título ou, se avulso, com expressa referência ao negócio a que se vincula.

Uma vez reconhecida pendência de pagamento da CPR que embasa a ação, incabível falar-se em restituição dobrada do valor cobrado – já que esta pressupôs a inexistência da dívida ou mesmo de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de um débito que, ao final, foi considerado subsistente.

Fixados os honorários advocatícios da lide principal em desatenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, há que ser provido o recurso para que sejam majorados.”
(N.U 0000166-83.2004.8.11.0107, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - APLICAÇÃO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REJEITADA - IRREGULARIDADE PROCESSUAL - SANADA - QUITAÇÃO PARCIAL - IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO - DIREITO NÃO EXERCIDO PELO DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO.
Diante da existência de mais de uma dívida líquida e vencida na mesma data, e se no momento oportuno o devedor não se beneficiou do seu direito de indicar qual das dívidas recai sobre o pagamento parcial efetuado, perde o direito de reclamar contra a imputação feita pelo credor.
” (TJMT 0024440-34.2010.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010)
(destaquei)

De outra norte, em que pese o hercúleo esforço argumentativo da parte embargante apelada em tentar concatenar as notas fiscais, romaneios de entrega (atreladas à inicial) e declaração de entrega de grãos ao pagamento da CPR n°. 5 objeto de execução, satisfazendo por outras provas a comprovação da quitação nos moldes do páragrafo único do art. 320 do CC (
“Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”
), conclui-se que tais elementos probatórios consubstanciam mero conjunto indiciário do alegado pagamento, mormente porque não é possível relacionar assertivamente as entregas de grãos estampadas nas notas fiscais e romaneios efetuadas (únicos documentos contemporâneos ao tempo dos fatos) como dados em pagamento pela obrigação objeto da execução, não constando nos documentos nenhuma menção da razão porque eram realizadas as entregas.

Além disso, as declarações de entrega de grãos da Incogrãos e de Rogério Roseno Santana não servem para a finalidade de corroborar o alegado liame de pagamento, isso porque tratam-se de declarações unilaterais emitidas pelo devedor e por um terceiro em
maio de 2018
, ou seja,
não hodiernas ao tempo da ocorrência dos fatos objeto da lide (idos de 2014 e 2015) e após a instauração das demandas lide (2016 e 2018)
, quando já pendia séria discussão judicial e dúvida quanto à comprovação ou não do pagamento da obrigação exequenda, não gozando, portanto, de idoneidade e de força probatória suficiente para confirmar de forma indene de dúvidas o alegado pagamento.

De mais a mais, infere-se desacertada a ilação do juízo
a quo
de que a superioridade da quantidade grãos entregues evidencia a quitação do débito, isso porque não é ponderado neste contexto de análise (conforme anteriormente exposto) a existência de diversas outras dívidas do devedor principal que estavam em aberto, assim como o fato de que pende de pagamento somente parte do montante obrigação total da CPR n°. 5, o qual é objeto da execução.

Portanto, em suma, conclui-se que não há comprovação cabal do adimplemento da obrigação exequenda (ausentre recibo de quitação, art. 320 CC), nem tampouco imputação de pagamento e demonstração idônea da correlação entre as entregas de grãos efetuadas e o débito em aberto executado, o que impõe a reforma da sentença para reconhecer a total improcedência dos pedidos aviados na inicial e manter hígida a execução intentada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto e reformo integralmente a sentença recorrida, para o fim de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial de embargos à execução.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução do mérito o processo, o que faço com fundamento no art. 487, I do CPC.

Procedo à inversão dos ônus sucumbenciais e com base nas disposições dos arts. 82, § 2º e 85, §§ 2º e 11 do CPC, condeno a parte autora apelada nas custas do processo e em honorários advocatícios que fixo, já com a majoração recursal, em 12%

(doze por cento) do valor atualizado da causa.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023